Tribunal: TJBA
Processo: 8032016-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032016-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: SONIA LAVINE SANTANA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA COM ADEQUAÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por SÔNIA LAVINE SANTANA CONCEIÇÃO, deferiu a internação da autora em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, com equipe multidisciplinar e direito a acompanhante.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da antecipação de tutela que determinou a cobertura de tratamento médico em clínica especializada para obesidade mórbida, considerando as comorbidades graves apresentadas pela parte autora e os limites contratuais estabelecidos pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico da autora, portadora de obesidade mórbida grau III (IMC de 51,08 kg/m2), associada a comorbidades como apneia do sono, pré-diabetes, esteatose hepática, doenças osteoarticulares e transtornos psíquicos.
4. O tratamento prescrito possui caráter terapêutico e visa à preservação da vida e integridade física e mental, não se tratando de procedimento estético ou recreativo.
5. A negativa de cobertura configura conduta abusiva, diante da necessidade médica comprovada e da proteção constitucional ao direito à saúde (CF, art. 6º e art. 196).
6. O art. 10, IV, da Lei 9.656/1998 e a RN nº 211/2010 da ANS não se aplicam ao caso, por não se tratar de tratamento com finalidade estética.
7. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual reconhece o dever de cobertura em situações semelhantes.
8. A decisão agravada foi parcialmente reformada para limitar inicialmente o período de internação a 90 dias, com possibilidade de renovação condicionada à avaliação médica e pericial, bem como para reduzir o valor da multa diária por descumprimento.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento de obesidade mórbida com comorbidades quando indicado por prescrição médica, ainda que realizado em clínica não credenciada, na ausência de rede própria adequada. 2. Não se caracteriza como procedimento estético o internamento prescrito com finalidade terapêutica, destinado ao tratamento de doença crônica grave. 3. A fixação de prazo para internação e a estipulação de multa por descumprimento devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8032016-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PROMEDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e como Agravada
SÔNIA LAVINE SANTANA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça